Tribunal: STJ
Processo: 0010242-58.2016.8.06.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011659 - CE (2025/0293087-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: F O DE L
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
ARMANDO JOSE BASILIO ALVES - CE024293
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: M D F L - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SÉRGIO VASCONCELOS SANTANA - CE016257
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
com base na
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
Súmula 182/STJ,
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão
embargado, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não sendo cabíveis para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para desprovimento do agravo regimental,
destacando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
5. A parte embargante não apresentou argumentos que demonstrassem omissão ou contradição,
apenas manifestou discordância com a solução jurídica adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
"
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
STJ, Súmulas 7, 83 e 182.
art. 619;
Documento eletrônico VDA52294043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 748ba8ff-557f-44ed-bd3b-444b362f2a55

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.995.042/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 748ba8ff-557f-44ed-bd3b-444b362f2a55

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011659 - CE (2025/0293087-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: F O DE L
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
ARMANDO JOSE BASILIO ALVES - CE024293
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: M D F L - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SÉRGIO VASCONCELOS SANTANA - CE016257
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
com base na
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
Súmula 182/STJ,
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão
embargado, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não sendo cabíveis para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para desprovimento do agravo regimental,
destacando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
5. A parte embargante não apresentou argumentos que demonstrassem omissão ou contradição,
apenas manifestou discordância com a solução jurídica adotada.
Documento eletrônico VDA52294837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:48
Código de Controle do Documento: 4c7462a9-6c72-4850-bf9d-259eec551b83

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
"
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
STJ, Súmulas 7, 83 e 182.
art. 619;
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.995.042/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão desta Quinta
F O DE L
Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fls. 965-966):
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, não rechaçando a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ de forma específica e
concreta.
4. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo, conforme
entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.
5. Para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não foi realizado no caso.
6. A impugnação à incidência da
exige a apresentação de precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes favoráveis ou a demonstração de distinção em
relação aos citados na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52294837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:48
Código de Controle do Documento: 4c7462a9-6c72-4850-bf9d-259eec551b83

7. A
impede que se passe ao mérito do agravo do
do CPC, o
Súmula 182/STJ
art. 1.042
qual não supera o juízo de admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
"1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
Tese de julgamento:
agravada é necessária para superar o juízo de admissibilidade. 2. A ausência de
impugnação específica atrai a incidência da
impedindo o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo."
CPP,
§ 2o.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
art. 654,
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.789.363/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte
Especial, j. 19.09.2018."
A parte embargante sustenta ser cabível o manejo dos embargos para sanar omissão do
acórdão quanto à alegada incidência da Súmula 182 deste Tribunal, invocando ainda a inadequada
fundamentação do decisório nos termos do
CPP e a não incidência, segundo demonstrado,
art. 315
das Súmulas 83/STF e 7/STJ, bem como a incompatibilidade entre a qualificação prevista no §2o do
do CP e o conjunto probatório.
art. 121
Postula, por fim, o conhecimento dos aclaratórios e o afastamento do óbice à
admissibilidade do recurso especial, com o imediato processamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como
art. 619
recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da
parte.
O acórdão embargado declinou, claramente, as razões para desprovimento do agravo
regimental, uma vez que o recorrente deixara de infirmar os fundamentos da decisão de agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se das Súmulas 07/STJ e
83/STJ; no agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente esses
fundamentos da decisão agravada. Por conseguinte, a
impediu que se passe ao
Súmula 182/STJ
mérito do agravo, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52294837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:48
Código de Controle do Documento: 4c7462a9-6c72-4850-bf9d-259eec551b83

Diante desse cenário, não há que se falar em omissão, uma vez que o agravo em
recurso especial nem sequer foi conhecido, por não ter atendido à regra da dialeticidade recursal.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão descabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO DE
ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA
DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ART. 7
PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620 DO CPP. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento da
denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via
dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 1.995.042/PA,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA52294837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:48
Código de Controle do Documento: 4c7462a9-6c72-4850-bf9d-259eec551b83

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0293087-6
AREsp 3.011.659 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00102425820168060052 001024258201680600522 102425820168060052
1024258201680600522 1024258201680600524293372015 4293372015
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F O DE L
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
ARMANDO JOSE BASILIO ALVES - CE024293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: M D F L - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SÉRGIO VASCONCELOS SANTANA - CE016257
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: F O DE L
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
ARMANDO JOSE BASILIO ALVES - CE024293
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: M D F L - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: SÉRGIO VASCONCELOS SANTANA - CE016257
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555108385450<506@
2025/0293087-6 - AREsp 3011659 Petição : 2025/0104883-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:17:31
Código de Controle do Documento: DC55DC55-7BD9-483E-B087-6BC7AB3A424A